Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719369-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERASA S.A. RECORRIDO: VICENTE DE PAULO SANTANA, BANCO BRADESCARD S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO CSF S/A DESPACHO O recolhimento de custas ao E. TJDFT não é feito por GRU, mas por boleto emitido pelo próprio sistema do Tribunal. Assim, promova o SERASA o recolhimento correto, em 48 hora, pena de deserção. Brasília, 19 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal